Tribunal: STF
Processo: ARE 1439952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Direito Administrativo. Recorrente pleiteia orestabelecimento do “aluguel social”. Imóvel demolido paraconstrução do Corredor Transcarioca. Ausência de fato novo quejustifique a supressão do benefício. Teoria dos motivosdeterminantes. Ilegalidade do ato administrativo. Reforma dasentença.



    1. A apelante pleiteia o restabelecimento do benefício “aluguel social”até sua inclusão em programas habitacionais existentes no âmbito doEstado e do Município, em razão da demolição de sua moradia para aconstrução do Corredor Transcarioca ou o pagamento de indenização.



    2. O direito à moradia é direito fundamental previsto no art. 6º daConstituição da República e decorre do postulado da dignidade dapessoa humana, de modo que a condenação dos entes públicos aopagamento de “aluguel social” possui inegável caráter de assistênciasocial, como se infere do art. 203, inciso I, da Carta Magna de 1988.



    3. Em relação à política urbana, a CERJ estabelece no art. 239, ainda, anecessidade de se atender ao pleno desenvolvimento das funçõessociais da cidade, o que compreende o direito de todo cidadão deacesso à moradia.



    4. No plano infraconstitucional, tal direito encontra previsão emdiversos diplomas legais, a exemplo do Estatuto da Cidade, como sedepreende da leitura de seu art. 2º, I.



    5. Assim, é inegável o dever estatal de promover programas deconstrução de moradias e de melhoria das condições habitacionais,porém ante a impossibilidade de se exigir que o Poder Públicoprovidencie uma nova habitação a todo cidadão, para a concessão dobenefício, devem ser observados os requisitos estabelecidos pelaAdministração de acordo com o interesse público, sob pena de violaçãoao Princípio da Impessoalidade que rege a atividade estatal, nos termosdo art. 37, caput, da CRFB/88.



    6. No caso, restou incontroverso que a apelante perdeu a sua moradiaem razão da atividade do Poder Público, bem como o fato de ela terpercebido o aluguel social durante um ano.



    7. Ora, se a própria Administração Pública reconheceu que a recorrentepreencheu os requisitos para a concessão do benefício durante dozemeses e não apresentou nenhum fato novo que tenha alterado asituação de hipossuficiência da cidadã, a suspensão da verba se mostradesprovida de jurisdicidade, o que permite o controle do atoadministrativo pelo Poder Judiciário, a teor do art. 5º, XXXV daConstituição da República de 1988.



    8. Não se trata, portanto, de invasão indevida do Judiciário no méritoadministrativo - o qual constitui a “reserva de administração” - poiseste magistrado não está substituindo a vontade do administradorpúblico, mas sim o exercício do controle de legalidade do ato comesteio na Teoria dos Motivos Determinantes.



    9. Por certo, o administrador e o ato administrativo estão vinculados aospressupostos fáticos e jurídicos eleitos para a prática da medida, demodo que os motivos inválidos e/ou falsos tornam o ato ilegal, comoocorreu na hipótese em tela.



    10. Assim, e considerando que são inegáveis os transtornos suportadospela falta de residência própria, não havendo prova de que a apelanteou seus familiares tenham condições financeiras de arcar com aluguelde imóvel, ou que recebam outro benefício governamental que possaauxiliar nas suas despesas ordinárias, inclusive com moradia, deve serrestituído o benefício da recorrente até que ela receba o imóvel doprograma estatal.



    11. Provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 6º, 167, inciso I, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente